Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CITAÇÃO. CONDOMINIO EDILÍCIO. PORTEIRO/ZELADOR. REGULARIDADE. OCORRENCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Conforme art. 248, § 4o, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

2.No caso dos autos, a citação ocorreu de maneira regular, eis que não houve qualquer recusa por parte do porteiro/zelador para o recebimento da correspondência.

3. Recurso conhecido e desprovido.